Tribunal: TJSP
Processo: 2261453-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – BAIXA DE GRAVAME – FIXAÇÃO DE MULTA.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – BAIXA DE GRAVAME – FIXAÇÃO DE MULTA.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte contrária;
2 – Liminar concedida determinando a baixa do gravame, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.
RECURSO PROVIDO.